Tribunal: TJPA
Processo: 0001385-31.2012.8.14.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001385-31.2012.8.14.0055

RECORRENTE: MANOEL OLIVEIRA DO CARMO DOS SANTOS, DEIDE ALVES TEIXEIRA, FRANCIVALDO CUNHA DE OLIVEIRA, ERIC DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MORTE DE UM DOS AGENTES. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS. QUALIFICADORAS MINIMAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelos réus contra decisão de pronúncia pelos crimes de homicídio qualificado e roubo. Há preliminar arguida pela defesa relativa à extinção da punibilidade de um dos réus em virtude de seu óbito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de extinção da punibilidade do réu falecido; (ii) analisar a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade para a pronúncia dos demais recorrentes; e (iii) avaliar a viabilidade do decote das qualificadoras atribuídas ao delito de homicídio.

III. Razões de decidir
3. Diante da certidão de óbito acostada aos autos e da manifestação favorável do Ministério Público, a extinção da punibilidade do réu falecido é medida que se impõe, nos termos do art. 62 do CPP e art. 107, I, do CP.
4. Quanto à pronúncia dos recorrentes, restaram demonstrados indícios mínimos de autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado e do crime de roubo, justificando-se a submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri.
5. As qualificadoras imputadas não se revelam manifestamente incabíveis nesta fase processual, devendo ser analisadas pelo Conselho de Sentença, conforme preceitua a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para declarar extinta a punibilidade de MANOEL OLIVEIRA DO CARMO DOS SANTOS. Mantida a decisão de pronúncia em relação aos demais recorrentes.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para
declarar extinta a punibilidade de MANOEL OLIVEIRA DO CARMO DOS SANTOS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MANOEL OLIVEIRA DO CARMO DOS SANTOS, DEIDE ALVES TEIXEIRA, ERIC DA SILVA e FRANCIVALDO CUNHA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que admitiu parcialmente a denúncia do Ministério Público, pronunciando MANOEL OLIVEIRA DO CARMO DOS SANTOS, DEIDE ALVES TEIXEIRA, ERIC DA SILVA e FRANCIVALDO CUNHA DE OLIVEIRA como incursos nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, do CP, bem como DEIDE ALVES TEIXEIRA, ERIC DA SILVA e FRANCIVALDO CUNHA DE OLIVEIRA como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inc. II, do CP.

Nas razões recursais, a defesa requereu, preliminarmente, seja declarada extinta a punibilidade do réu MANOEL OLIVEIRA DO CARMO DOS SANTOS, em virtude da morte do agente. No mérito, os recorrentes postulam sua impronúncia, alegando insuficiência de provas dos indícios de autoria dos delitos a eles imputados. Subsidiariamente, pleiteiam o decote das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, aduzindo ausência de provas suficientes a respaldar a incidência das aludidas circunstâncias.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, manifestando-se pela declaração da extinção de punibilidade de MANOEL OLIVEIRA DO CARMO DOS SANTOS, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO RÉU MANOEL OLIVEIRA DO CARMO DOS SANTOS, EM VIRTUDE DA MORTE DO AGENTE.

Inicialmente, antes de adentrar na análise do mérito recursal, verifico a existência de questão preliminar de ordem pública, suscitada pela defesa.

Consta dos autos certidão de óbito de MANOEL OLIVEIRA CARMO DOS SANTOS (ID 22311741 - Pág. 1), por meio do qual tem-se a comprovação da morte do aludido acusado, ocorrida em 15 de agosto de 2017, razão pela qual o representante ministerial de primeiro grau manifestou-se seja declarada extinta a punibilidade do mesmo.

É cediço que o art. 62 do CPP dispõe que, no caso de morte do acusado, somente à vista de certidão de óbito e, depois de ouvido o Ministério Público, o juiz declarará extinta a punibilidade do agente.

Assim sendo, por se tratar de matéria de ordem pública, já constando nos autos documentação hábil a comprovar o falecimento do aludido réu, tendo sido observada a formalidade legal referente ao pronunciamento do representante do
Parquet
,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de MANOEL OLIVEIRA CARMO DOS SANTOS, com fundamento no art. 62, do CPP e art. 107, inc. I, do CP.

MÉRITO:

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia, em síntese, que na madrugada do dia 11 de agosto de 2012, a vítima Daniel Souza Matos estava ingerindo bebida alcoólica com a companheira Maria Denilde de Souza Carvalho e a irmã desta, Maria Renilde de Souza Carvalho em um bar no bairro Vila França, ocasião em que foram abordados pelos réus DEIDE ALVES TEIXEIRA, FRANCISVALDO CUNHA DE OLIVEIRA, MANOEL OLIVEIRA DO CARMO DOS SANTOS e ERIC DA SILVA, e os adolescentes LUCAS MATEUS e CLEITON FERREIRA DO ESPIRITO SANTO, os quais mediante o emprego de arma branca e ameaça, anunciaram o crime de roubo e exigiram que Daniel entregasse sua mochila.

Aduziu ainda a exordial acusatória, que o réu ERIC DA SILVA apontou a faca na direção da vítima e exigiu que esta entregasse a mochila, o que foi realizado, sendo que após alguns minutos, os réus (exceto ERIC), retornaram ao local onde a vítima se encontrava e no intuito de subtrair dinheiro do ofendido, passaram a agredi-lo com tijolos, pauladas, garrafadas, além de armas brancas tipo faca, que foram usadas para furá-lo, razão pela qual, em decorrência dos graves ferimentos, a vítima veio a óbito.

A peça inaugural foi aditada nos seguintes termos,
verbis
:
“Na madrugada do dia 11 de agosto do ano de 2012, em um primeiro momento a vítima DANIEL SOUZA MATOS, ingeria bebida alcoólica com sua companheira MARIA DENILDE DE SOUZA CARVALHO e a irmã desta, MARIA RENILDE DE SOUZA CARVALHO em um bar, no bairro Vila França, quando foram abordados pelos denunciados MANOEL OLIVEIRA CARMO, de alcunha OLIVEIRA, DEIDE ALVES TEIXEIRA, conhecido por DEIDE, ERIC DA SILVA, de alcunha TAPIOCA, FRANCINALDO CUNHA DA SILVA, de acunha CURUBITE e mais os adolescentes LUCAS MATEUS, de 16 anos, conhecido por VIDA LOKA e CLEITON FERREIRA DO ESPIRITO SANTO, de 16 anos, conhecido por FISSURA ou MORTADELA, os quais, com emprego de arma branca e ameaça de furá-lo; anunciaram assalto e exigiram que DANIEL entregasse sua mochila. Além de levarem a mochila contendo peças de roupas e dinheiro, também, subtraíram o aparelho celular de MARIA DENILDE DE SOUZA CARVALHO. Ressalta-se que ainda que os denunciados agrediram fisicamente as vítimas.

Extrai-se da peça pré-processual que o denunciado ERIC, foi quem apontou a faca à vítima para que entregasse sua mochila, enquanto o restante do bando lhe auxiliava na ação delituosa. Não tendo outra opção, DANIEL foi obrigado a entregar sua mochila, assim, como MARIA DENILDE teve que entregar seu aparelho celular.

Após os denunciados assaltarem e irem embora, DANIEL MATOS, MARIA DENILDE e MARIA RENILDE, dirigiram-se a outro bar para ingerirem bebida alcoólica, depois que MARIA RENILDE dizer que tinha dinheiro. Depois de algum tempo, em um segundo momento, quando os três encontravam-se no bar do Marisco, o mesmo bando retornou a procura de DANIEL e pensando que a vítima tinha dinheiro, ficaram lhe esperando de lado externo do bar.

O adolescente LUCAS MATEUS narra terem percebido que DANIEL MATOS não tinha mais dinheiro, mesmo assim, o denunciado DEIDE, motivado pelo sentimento de raiva, devido DANIEL MATOS não ter mais dinheiro foi até o bar e aproveitando-se que o mesmo já estava bastante embriagado, o puxou para o lado externo e começou ser executado pelos denunciados e adolescentes, enquanto MARIA DENILDE e MARIA RENILDE procuraram esconderem-se.

Nesse momento todos os denunciados agrediram covardemente e de forma violenta a vítima até a morte, usando tijolos, pauladas, garrafadas, além de armas brancas tipo faca, que foram usadas para furá-lo. Em virtude dos graves ferimentos, a vítima veio a óbito. Inclusive seu corpo foi encontrado somente no dia seguinte.

A testemunha MARIA RENILDE, cunhada e irmã das vítimas, declara perante a autoridade policial que os denunciados OLIVEIRA, DEIDE e CURUBITE, além dos adolescentes, primeiramente assaltaram a vítima DANIEL e MARIA DENILDE, levando dos mesmos uma mochila contendo roupas e um aparelho celular, respectivamente. Depois, retornaram ao bar do Marisco, onde estava bebendo com sua irmã e cunhado, onde executaram DANIEL, usando facas, tijolos e pedaços e pau. Acrescenta que o corpo de DANIEL foi encontrado somente no dia seguinte.

A vítima do assalto MARIA DENILDE DE SOUZA CARVALHO, companheira da vítima, que teve o seu aparelho celular levado pelo bando, também confirma em suas declarações que os denunciados, lhe agrediram covardemente e mataram DANIEL de forma cruel, inclusive, aponta os denunciados CURUBITE e DEIDE como os que furaram a vítima. (...)”

Após o curso regular da instrução, DEIDE ALVES, FRANCISVALDO CUNHA e MANOEL OLIVEIRA, foram pronunciados como incursos nas sanções previstas no
art. 121, §2º, incs. II, III e IV do CP
. Com relação ao crime previsto no
art. 157, §2º, inc. II do CP
, foram pronunciados DEIDE ALVES, FRANCISVALDO CUNHA e ERIC DA SILVA.

Irresignados, os recorrentes interpuseram recurso em sentido estrito,
requerendo sua impronúncia,
discorrendo, em suma, acerca da inexistência de indícios mínimos de autoria.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Logo, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado, ao prolatar a decisão impugnada, apresentou as suas razões de forma aprofundada quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, elementos necessários e suficientes a pronúncia dos recorrentes.

Com efeito,
em relação ao delito de homicídio qualificado
, a materialidade delitiva restou evidenciada nos autos pelo laudo do exame de corpo de delito – necropsia médico-legal (ID 22311672 - Pág. 5), atestando que a morte da vítima decorreu de anemia aguda devido hemorragia interna devido ferimento perfuro inciso no pulmão direito.

Já os indícios de autoria delitiva
em desfavor dos recorrentes DEIDE ALVES e FRANCINALDO CUNHA
foram minimamente demonstrados nos autos pelo depoimento prestado na fase inquisitiva pela testemunha MARIA DENILDE DE SOUZA CARVALHO (ID 22311577 - Pág. 1/3), conjugado com as declarações da testemunha LUCAS MATEUS, em juízo (ID 22311702 - Pág. 1/4), que indicam terem os recorrentes, em tese, lesionado o ofendido em região vital, o qual veio à óbito.

É que segundo se extrai dos aludidos depoimentos e demais provas constantes dos autos, em síntese, no dia dos fatos, o ofendido Daniel
estava ingerindo bebida alcoólica com sua companheira e a irmã dela quando foram abordados por DEIDE, FRANCINALDO e ERIC, ocasião em que as vítimas tiveram objetos subtraídos, e em momento posterior, o grupo foi novamente abordado por DEIDE, FRANCINALDO E MANOEL (falecido), os quais golpearam o ofendido Daniel com facadas, socos, tijoladas, garrafadas e pauladas, acertando-o em região vital, tendo a referida vítima falecido.

Logo, de igual forma,
no que se refere ao delito de roubo
, imputados aos recorrentes
DEIDE ALVES, FRANCINALDO CUNHA e ERIC DA SILVA
, uma vez reconhecida a materialidade do delito contra a vida e havendo indícios de autoria, a submissão ao Tribunal do Júri, do julgamento do delito conexo, está em consonância com o disposto no artigo 78, inc. I, do CPP, segundo o qual os crimes de competência do Júri atraem os demais quando praticados em conexão, de modo que o juiz deve pronunciar ambos, remetendo-se ao seu juízo natural.

Destarte, verifica-se das provas produzidas no curso da instrução que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade dos ilícitos em tese cometidos, impondo-se manter a sentença de pronúncia em desfavor dos recorrentes, motivo pelo qual, não há que se falar no acolhimento do pleito de impronúncia.

Nesse sentido,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Por fim,
no que tange ao pleito
de decote das qualificadoras
referentes ao motivo fútil, ao meio cruel, bem como ao recurso que dificultou a defesa da vítima, vejamos excerto do
decisum
vergastado, na parte que interessa,
verbis:

(...) Quanto as qualificadoras imputadas pelo RMP em denúncia, tenho que devem ser acolhidas para análise do conselho de sentença: o
motivo fútil
resta configurado, vez que o homicídio ocorreu em razão da vítima não mais ter dinheiro, de maneira que não pôde ser novamente assaltada pelos agentes; por
meio cruel
pois foi morto com facadas, pauladas, tijoladas, garrafadas, socos, etc; e, ao fim, pela
impossibilidade de defesa o ofendido
, que, segundo depoimentos, estava embriagado. (...)” (grifo nosso)

Logo, a exclusão das aludidas qualificadoras se mostra inviável neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação pelo Tribunal do Júri de circunstância qualificadora quando esta mostra-se patentemente incabível, o que não se verifica na hipótese, devendo a matéria ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para declarar extinta a punibilidade de Manoel Oliveira do Carmo dos Santos, com fundamento no art. 62, do CPP e art. 107, inc. I, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/06/2025